Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007435-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), ZEUXIS FERREIRA - CPF: 487.574.031-04 (AGRAVANTE), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (AGRAVADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1007435-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ZEUXIS FERREIRA

AGRAVADO:

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Judicial c/c Obrigação de Fazer
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DEMANDISMO – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1007435-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ZEUXIS FERREIRA

AGRAVADO:

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ZEUXIS FERREIRA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo a decisão singular que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, porém, facultou o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas
(ID 89376487)
.

Em síntese, reeditando os termos das razões do agravo de instrumento,

alega a r. decisão merece reforma, tendo em vista que não reflete a realidade dos fatos e está causando ao agravante sérios e graves danos econômicos, haja vista que atualmente não possui condições de suportar as custas processuais e honorários de sucumbência em uma eventual condenação.

Aduz que o capital social de uma pessoa jurídica não representa renda/faturamento, bem como que a empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários ficou pactuado no Termo de Acordo do Divórcio que a referida empresa seria extinta.

Assevera ainda, que

os bens havidos na “partilha” pelo agravante, trata-se na realidade, na sua grande maioria, de “expectativas de direitos”, já que se tratam de créditos a receber no futuro e com a pandemia que se instalou no país, não conseguiu realizar o recebimento dos referidos valores.

Ao final, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Recurso tempestivo (ID

92638979).

Contrarrazões juntadas no ID

93444484.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1007435-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ZEUXIS FERREIRA

AGRAVADO:

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter o indeferimento da gratuidade da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZEUXIS FERREIRA contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Judicial c/c Obrigação de Fazer (n. 1017512-72.2020.8.11.0041) proposta em face da CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o prazo de 05 (cinco) dias para que cumpra o acordo realizado ou apresente bens suficientes ao pagamento do débito (ID 85615978).

Em síntese, sustenta o agravante que merece reforma o decisum impugnado, pois o magistrado a quo, em decisão genérica, entendeu que a mera declaração de hipossuficiência não é satisfatória para a concessão automática da gratuidade da justiça, somado ao fato de ser empresário e constituiu patrimônio considerável por meio de sua atividade econômica, com casa de alto padrão e veículos.

Assevera que a ilustre Magistrada proferiu uma decisão meramente interpretativa, sem ao menos oportunizar ao agravante a possibilidade de “justificar” seu pedido, bem como que no momento não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme demonstrado através de documentos acostados, nos moldes do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.

Alega, ainda, que com a grave crise que atingiu a economia mundial, e que não foi diferente com o Brasil, o agravante se viu diante de uma situação financeira seríssima, que perdura até a presente data, já tendo utilizado suas poucas reservas, além de recorrer a empréstimos particulares junto a amigos, tendo inclusive, já vendido o veículo de sua propriedade, que lhe coube no acordo do divórcio.

Por fim, aduz que, por todo o exposto e da declaração de hipossuficiência, ficou demonstrado que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID

85784494.

As informações foram prestadas pelo magistrado a quo (ID 86074976).

Contrarrazões juntadas no ID 86965964.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, dos autos principais (n. 1017512-72.2020.8.11.0041), ressai indícios da saúde financeira do agravante, mormente após a análise do Imposto de Renda juntado ao ID 40297897, o qual comprova que o mesmo é sócio proprietário da ZF Corretora de Imóveis, detentor de 100% do capital social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além de ser sócio detentor de 50% das quotas da empresa LL Gestão de Negócios Imobiliários, o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.

Ademais, dos autos, ainda se extrai minuta do divórcio, em que o agravante ficou a receber uma quantia que, somada, chega a um valor aproximado de R$ 1.708.09,29 (um milhão, setecentos e oito mil e nove reais e vinte e nove centavos), conforme ID 85615990.

Por último, de se considerar, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de o(a) agravante estar sendo patrocinado(a) por advogado(a) contratado(a) para representá-lo(a) nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa em R$ 921.869,68 (novecentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 13.067,00 (treze mil e sessenta e sete reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto ao agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15, verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará o agravante ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC). Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.” (N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.” (N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso, contudo, faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

P.I.C.

Cuiabá, 07 de junho de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, ao interpor o presente agravo interno, o agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de agravo de instrumento, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Deveras, o recorrente apenas insiste na tese da ausência da capacidade financeira, ressaltando que os bens havidos na “partilha” pelo agravante, trata-se na realidade, na sua grande maioria, de “expectativas de direitos”, já que se tratam de créditos a receber no futuro e com a pandemia que se instalou no país, não conseguiu realizar o recebimento dos referidos valores.

Entretanto, não rechaça os fundamentos que me levaram à conclusão de que possui condições de arcar com as custas processuais, sem que haja comprometimento de seu sustento e de sua família.

Quanto à tese trazida, de que é suficiente a declaração de hipossuficiência para que lhe seja concedida a benesse legal, de se ressaltar o mandamento constitucional trazido pelo art. 5º, inciso LXXIV, senão vejamos:

“Art. 5º

...

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
(g.n.)

Assim, necessário se faz uma interpretação sistemática das normas trazidas nos artigos 98, § 3° e 99, do CPC/15 com o inciso LXXIV do art. 5° da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos, circunstância não evidenciada nos presentes autos.

Assim, não se olvida que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Como já dito, no caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reconsideração da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021